Tribunal: STF
Processo: AR 2802
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Recebo como emenda à inicial a petição do autor (evento 41) que informa tratar-se, o pleito, de ação rescisória e não de querela nullitatis.
    Cuida-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada em 24.9.2020, voltada contra acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte no ARE 903.241, de relatoria do Ministro Edson Fachin, transitado em julgado em 30.10.2018, em que negado provimento a agravo regimental manejado contra decisão que negou provimento o agravo em recurso extraordinário, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.4.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. EFETIVAÇÃO DE NORMA CRIADORA DE PARQUE ECOLÓGICO. CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 
    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões referentes à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para a atual geração, bem como para as futuras gerações.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”
    Na origem trata-se da Ação Civil Pública nº 2012.01.1.019239-0 que tramitou perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em que partes de um lado o Instituto Vida Verde e, do outro, o Distrito Federal, o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM-DF, a Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS e a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP. 
    O autor da presente ação rescisória alega, em suma, não ter sido chamado para integrar a relação jurídico-processual daquele feito, defendendo que de tal omissão resulta a nulidade da sentença, no tocante à sua pessoa, uma vez delineada hipótese de litisconsórcio necessário.
    Quanto ao interesse, invoca sua condição de biólogo, estudioso e atuante na área da conservação ambiental, afirmando que detinha a posse e a propriedade de terreno urbano em que residia e zelava pela preservação (ao qual se refere pelo nome de Chácara Anta Branca), indevidamente englobado, segundo alega, no perímetro do Parque Ecológico das Copaíbas, localizado no Lago Sul, em Brasília.
    Informa mais que, em decorrência de sentença naquela Ação Civil Pública, o Distrito Federal e o IBRAM foram condenados a remover os ocupantes da área o que, segundo sustenta, redundou no seu ilegal despejo juntamente com toda sua família, evento ocorrido no mês de julho/2018.
    Eis o tópico final da sentença da referida Ação Civil Pública (evento 8):
    “Diante do exposto, reconheço de ofício a carência de ação do autor no que toca à Agefis, em relação a quem fica extinta a relação processual sem exame de mérito (CPC, art. 267, VI).
    No mérito e em face do DISTRITO FEDERAL, do INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida com a inicial tão somente para:
    a) Condenar o DISTRITO FEDERAL à promover a reparação de cercas, portões e sede do parque, e afixar dentro da provável poligonal do Parque Ecológico das Copaíbas, no mínimo, 5 (cinco) placas informando que se trata do Parque Ecológico das Copaíbas e indicação da respectiva Lei que o criou e de seus objetivos, iniciando as medidas de contratações públicas que se fizerem necessárias e na forma da Lei 8.666/93, no prazo de 60 (sessenta) dias;
    b) Condenar o IBRAM e o DISTRITO FEDERAL a instalar a estrutura mínima para acesso imediato da população ao Parque Ecológico das Copaíbas, iniciadas as eventuais medidas licitatórias que se fizerem necessárias no prazo de 60 (sessenta) dias;
    c) Condenar o IBRAM e o DISTRITO FEDERAL a instalar serviço de vigilância e fiscalização permanente do Parque Ecológico das Copaíbas, no prazo de 60 (sessenta) dias;
    d) Condenar o IBRAM e o Distrito Federal a elaborar e publicar a poligonal do Parque Ecológico das Copaíbas - pedido implícito e instaurar um Conselho Gestor, no prazo de 90 (noventa) dias e a implantar efetivamente o plano de manejo e zoneamento do Parque Ecológico das Copaíbas, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias;
    e) Condenar o DISTRITO FEDERAL e o IBRAM a promover a remoção de ocupantes e recomposição das áreas degradadas nas margens do córrego das Antas/Manoel Francisco e nas margens do Lago Paranoá, situadas dentro da provável poligonal do Parque Ecológico das Copaíbas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias; correndo por iniciativa desses entes os meios, serviços e recursos necessários;
    f) Cominar ao IBRAM e ao Distrito Federal, pelas obrigações individuais ou solidárias supra, multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) no caso de descumprimento de quaisquer das obrigações referidas nas alíneas anteriores, a ser revertida em favor do Fundo Único de Meio Ambiente - FUNAM (Banco de Brasília, Agência n. 201, Conta Corrente n. 826.974-1), com rubrica específica para aplicação no Parque Ecológico das Copaíbas, sem perder de vista a possibilidade de responsabilização pessoal do administrador omisso ou recalcitrante, no respectivo cumprimento das obrigações asseguradas pela cominação;
    g) condenar a TERRACAP a prestar obrigação de fazer, consistente no destacamento de seu patrimônio, das áreas que compõem as poligonais do Parque Ecológico das Copaíbas, constituindo assim unidade imobiliária autônoma e, em seguida, transferi-la ao IBRAM ou ao DISTRITO FEDERAL em 30 (trinta) dias. Ou, no mesmo prazo, adotar as medidas que levem ao acertamento fundiário do terreno (demarcação e divisão), que assim viabilizem, no futuro, o destacamento da área segundo as poligonais do Parque, para posterior transferência ao Distrito Federal ou IBRAM. Para tanto, persistindo o descumprimento, incorrerá em multa processual no valor de R$ 3.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso e limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), igualmente revertida para o Fundo Único de Meio Ambiente - FUNAM (Banco de Brasília, Agência n. 201, Conta Corrente n. 826.974-1), com rubrica específica para aplicação no Parque Ecológico das Copaíbas, sem prejuízo da responsabilidade solidária e pessoal do administrador faltoso ou omisso; e, por último;
    E, com fundamento no art. 269, inciso I do CPC declaro resolvido o processo.” (evento 8). 
    Pede, em decorrência, na presente ação rescisória, liminar que afaste, no que lhe diz respeito, os efeitos da sentença proferida na mencionada Ação Civil Pública. 
    No mérito requer “a declaração da nulidade absoluta do processo n° 2012.01.1.019239-0, desde a fase da citação, por não ter sido incluído como litisconsorte obrigatório” inclusive para “permitir futuras indenizações, conforme o caso”.
    É o relatório.
    De início anoto intenso debate doutrinário e jurisprudencial quanto à via processual adequada para a desconstituição de julgado, por terceiro, proferido em processo em que não figurou como parte, sob a alegação de nulidade, com judiciosas manifestações ora no sentido do cabimento de querela nullitatis, ora de ação rescisória, ou de quaisquer delas. 
    Nesse sentido registro nota de Theotonio Negrão ao art. 239 do CPC ((nota 2b in Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 2016, 47ª edição, Editora Saraiva):
    “ A jurisprudência controverte acerca da via adequada para a impugnação da decisão proferida em processo no qual não houve ou foi nula a citação do réu:
    — Julgando cabível a ação de nulidade: “A falta de citação compromete a sentença, que por isso não transita em julgado, devendo o vício ser atacado por ação ordinária” (STJ-3ª T., REsp 649.618, Min. Menezes Direito, j. 16.11.06, DJU 19.3.07). No mesmo sentido: STF-Pleno: RTJ 107/778, STF-RT 588/245 e STF-RAMPR 44/131, sempre o mesmo acórdão; RTJ 110/210; STJ-4ª T., REsp 1.333.887, Min. Isabel Gallotti, j. 25.11.14, DJ 12.12.14; RSTJ 8/231, 89/247, 169/352; STJ-RT 819/178; STJ-Bol. AASP 2.076/737j; RT 636/69; JTJ 172/266; JTA 106/87, três votos a dois; JTAERGS 78/106, citação da p. 108; Lex-JTA 142/364. No sentido de que a ação civil pública é adequada para postular a declaração de nulidade da sentença nessas circunstâncias: STJ-2ª T., REsp 1.015.133, Min. Castro Meira, j. 2.3.10, um voto vencido, DJ 23.4.10. A nulidade de sentença, para ser reconhecida através da querela nullitatis, pressupõe não só a nulidade de citação, mas também a revelia (STF-Pleno: RTJ 107/778, RT 588/245 e RAMPR 44/131).
    — Entendendo admissível a rescisória: “Tem sido admitida a ação rescisória para reconhecimento da nulidade de pleno direito do processo por falta de citação inicial” (STJ-4ª T., REsp 330.293, Min. Ruy Rosado, j. 7.3.02, DJU 6.5.02). No mesmo sentido: RBDP 49/160. Julgando-a procedente: RT 661/148, RF 308/142, RJTJESP 114/434, RJTJERGS 134/240. “Se a parte comparece ao processo, ainda que para arguir a nulidade da citação, tendo sido julgada improcedente sua arguição e declarado válido o ato citatório, o remédio jurídico adequado é a rescisória. Apenas a sentença nulla ipso iure, que alguns preferem chamar de sentença ‘inexistente’, proferida à revelia do réu não sofre o efeito da coisa julgada” (RSTJ 169/352, RT 819/178 e RF 374/288: 3ª T.; os três são o mesmo acórdão).
    — Aceitando tanto a ação de nulidade como a rescisória: STJ-3ª T., REsp 113.091, Min. Ari Pargendler, j. 10.4.00, DJU 22.5.00; STJ-4ª T., REsp 54.132-8, Min. Ruy Rosado, j. 6.6.95, DJU 16.10.95; RSTJ 25/439, 96/318, RJTJERGS 249/138.
    Com a devida vênia, a razão está com os acórdãos que admitem tanto a ação de nulidade como a ação rescisória para a desconstituição do julgado proferido em processo sem a citação válida do réu. Na verdade, qualquer via é adequada para a insurgência contra vício dessa ordem, com destaque ainda para a oposição à execução (arts. 525 § 1º-I e 535-I) e até para o mandado de segurança (LMS 5º, nota 13). A única ponderação a ser feita é a seguinte: escolhida uma dessas vias e enfrentada a questão, as demais se fecham.” (Ob. cit., nota 2b ao art. 239, destaquei)
    Há, como visto, decisões sobre o tema tanto no Superior Tribunal de Justiça (v.g. REsp 62853, AR 569, AR 771 e AR 659) quanto neste Supremo Tribunal Federal (v.g. RE 96374).
    Cabe mencionar, ainda – por expresso quanto à legitimidade para a propositura de ação rescisória -, o art. 967 do Código de Processo Civil/2015 (destaquei):
    “Art. 967. Têm legitimidade para propor a ação rescisória:
    I - quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular;
    II - o terceiro juridicamente interessado;
    III - o Ministério Público:
    a) se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção;
    b) quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes, a fim de fraudar a lei;
    c) em outros casos em que se imponha sua atuação;
    IV - aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção.”
    A propósito, vale referir nota também elucidativa de Theotonio Negrão, na mesma obra citada, ao antes transcrito art. 967 do CPC: 
    “O litisconsorte necessário não citado para a ação tem legitimidade ad causam para propor rescisória, contra a sentença proferida” (RT 635/272). Também admitindo a ação rescisória do litisconsorte necessário não citado: STJ-1ª Seção, AR 4.847, Min. Sérgio Kukina, j. 8.10.14, maioria, DJ 4.11.14; STJ-RDDP 94/128 (3ª T., REsp 1.028.503). Nessas circunstâncias, deve-se admitir tanto a ação rescisória quanto a ação de nulidade (STJ-2ª Seção, AR 3.234, Min. Luis Felipe, j. 27.11.13, DJ 14.2.14)” (Ob cit., nota 5 ao art. 967, destaquei).
     Admito, pois, a presente ação rescisória, sem prejuízo de análise mais aprofundada oportunamente, inclusive ante eventuais argumentos que venham a aportar aos autos.
     Quanto ao pleito liminar, pontuo que a sua concessão em ação rescisória é cabível apenas em situações excepcionalíssimas, que reputo não delineadas na espécie. Em contraste aos requisitos do perigo de dano irreparável e do fumus boni iuris, há decisão judicial acobertada pelo trânsito em julgado. Não bastasse, o próprio autor noticia a remoção do imóvel há mais de dois anos. 
    Indefiro, pois, a liminar e determino a citação dos réus para contestar o feito, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 335 do Código de Processo Civil c/c art. 260, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), observado, se o caso, o prazo em dobro (arts. 180, 183, 186 e 229 do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora